Tribunal: TJDFT
Processo: 0700351-23.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700351-23.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURELIA BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AURELIA BARBOSA DA SILVA em face de decisão que indeferiu o pedido formulado em sua petição inicial para determinar que o agravado (DISTRITO FEDERAL) forneça o EXAME ECOCARDIOGRAFIA COM DOPPLER DE ESTRESSE ADULTO, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou na impossibilidade, na rede particular. Transcrevo a decisão recorrida: “Trata-se de demanda ajuizada por AURELIA BARBOSA DA SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O propósito é obter atendimento médico especializado, especificamente quanto ao seguinte procedimento, nos termos da prescrição médica: ECOCARDIOGRAFIA COM DOPPLER DE ESTRESSE ADULTO. Requer, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, compelir o Distrito Federal na dispensação do precitado atendimento médico em qualquer hospital da rede pública ou, na impossibilidade, em hospital privado. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido. DECIDO. A antecipação dos efeitos da tutela meritória traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação adstrita aos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou perigo de dano. Em primeiro plano, verifico que a demandante é considerada hipossuficiente e não possui condições financeiras de arcar com os custos do tratamento médico sem afetar sua própria subsistência. A saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. Figura como um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição, o da dignidade da pessoa humana. Dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Contudo, constata-se que o procedimento vindicado, com classificação de risco AMARELO, foi inserido no SISREG em 10/02/2022 (id. 149092594). Portanto, é inegável que, no momento, estão sendo autorizadas as solicitações anteriores inseridas, com a mesma prioridade clínica/classificação de risco. Acrescenta-se, a respeito, o que é informado pela Secretaria de Saúde (id. 149092594): "Em atenção ao Ofício no. 362/2023 - DPDF (104332803), o qual solicita posicionamento acerca de marcação de exame, informamos que consta para AURELIA BARBOSA DA SILVA, CNS 700309942760336 a solicitação abaixo: ECOCARDIOGRAFIA DE ESTRESSE ADULTO, inserida em 10/02/2022, em prioridade AMARELO. Esclareça-se que existem 1.622 pessoas na fila de regulação e estão sendo agendadas as solicitações inseridas em 09/06/2021 para a mesma prioridade clínica. Complementarmente, cientificamos que as marcações ocorrem por prioridade dos pacientes em espera, ordem cronológica de inserção e vagas disponíveis pelas unidades executantes. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal por meio do Complexo Regulador em Saúde do Distrito Federal tem envidado esforços a fim de possibilitar a otimização dos agendamentos e a redução do tempo de espera, principalmente para as especialidades em alta demanda. Nos colocamos à disposição para demais esclarecimentos que se fizerem necessários.” Observa-se, ainda, que os não expressa condição clínica de PRIORIDADE DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA (RISCO VERMELHO), conforme classificação técnica que define as prioridades de atendimento. Igualmente NÃO há, nos autos, a INDICAÇÃO de risco de perigo iminente de dano ou ao resultado útil do processo. Consigna o Enunciado 51 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ: “Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato.” Ademais, embora presente o requisito da veracidade das alegações, há que se ter em mente o requisito do perigo de dano reverso, que nada mais é do que a concretização de grave risco de ocorrência de dano irreparável, em relação a terceiros, no caso, àqueles estão à frente do autor em fila para obter o tratamento médico vindicado, caso provido o pedido. O julgador, ao proferir qualquer decisão, há que se atentar também para os seus efeitos diretos, e/ou reflexos, em relação partes e terceiros, respectivamente, que efetivamente podem vir a sofrer danos decorrentes da decisão proferida. O perigo de dano reverso traduz requisito implícito que deve ser colmatado para situações que espelham similaridades com a veiculada nos autos, pois, caso contrário, pessoas com quadros MAIS GRAVES, ou SIMILARES ao da parte autora, e que aguardam, em fila, o mesmo procedimento, seriam preteridas por aquelas que se socorreram do Poder Judiciário, com prejuízo, inclusive, aos critérios MÉDICOS de delimitação das gravidades e prioridades clínicas (questão interna corporis). Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Por fim, indefiro o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento poderá ser formulado em grau de recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Intimem-se. Cite-se, com a advertência consignada no art. 9o da Lei 12.153/2009 - (Art. 9o A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa)." Em seu recurso, a parte agravante pugna pela concessão da tutela de urgência. Afirma que é portadora de DOENÇA ISQUÊMICA CRÔNICA DO CORAÇÃO (CID I 25) COM INDICAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA, tendo em vista que encontra-se com obsidade grau 3 (mórbida). Alega que está incluída na lista do SISREG desde o dia 10/02/2022, no entanto, sem previsão para realização do exame. Ao final, pede que concedida a tutela antecipada recursal para determinar que o agravado realize forneça EXAME DE ECOCARDIOGRAFIA DE ESTRESSE ADULTO, conforme prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, na sua impossibilidade, em hospital particular. DECIDO. Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça requerida pela parte agravante. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, conforme decidido na origem, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. Na espécie, verifico que os documentos juntados nos autos (ID 44186404 - Pág. 45), comprovam que a solicitação para realização do exame foi inserida em 10/02/2022, com prioridade amarelo. Da mesma forma, constata-se que existem 1622 pessoas na fila com o mesmo grau de risco e prioridade e que estão sendo agendadas as solicitações feitas as em 09/06/2021. Em que pese os argumentos trazidos, não houve alteração da condição de saúde de parte agravante que justifique a alteração da ordem de classificação na central de regulação. Dessa forma, diante da ausência de visto de vida ou saúde é necessário aguardar o desdobramento da cognição até a sentença de mérito. Neste sentido, confira-se precedente:(Acórdão 1618352, 07012999620228079000, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, mantenho a decisão da origem. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. Dispenso as informações do juízo processante. Oficie-se ao Juízo de origem do conteúdo desta decisão e ao MPDFT. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 6 de março de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator